Tribunal: TJDFT
Processo: 0731588-38.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOLO EVIDENCIADO. CORRETA DOSIMETRIA DA PENA. CRITÉRIO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA NÃO DEMONSTRADA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e 15 (quinze) dias-multa, sendo cada dia calculado à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 80462127). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 81149181).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a atipicidade da conduta, ante a ausência de dolo, afirmando que o dolo específico não se presume do simples descumprimento da ordem, exigindo prova segura de que a agente compreendeu o comando, possuía condições de autodeterminação e, ainda assim, deliberadamente optou por descumpri-lo, circunstâncias que não teriam sido demonstradas nos autos. Alegou que, em interrogatório judicial, a apelante afirmou não se recordar dos fatos em razão do uso de medicação psiquiátrica e de seu estado emocional à época, narrativa coerente com o contexto descrito no termo circunstanciado, o qual apontaria quadro de instabilidade, autolesão alheia, pânico e tumulto, cenário incompatível com plena capacidade de compreensão e autodeterminação. Asseverou que o histórico delineado pela autoridade policial evidenciaria vulnerabilidade psíquica incompatível com a formação da vontade dolosa exigida pelo art. 330 do Código Penal, destacando que o ponto central não seria a existência formal da ordem, mas a concreta capacidade de compreendê-la e deliberadamente descumpri-la. Argumentou que a sentença teria invertido indevidamente o ônus probatório ao exigir laudo médico para reconhecer dúvida quanto ao dolo, quando competiria à acusação demonstrar o elemento subjetivo, inexistindo prova segura de que a apelante teria compreendido e conscientemente desobedecido ao comando, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo. No tocante à dosimetria, defendeu que a pena-base foi elevada em 1/8 com fundamento genérico nos antecedentes, mediante mera menção a registros da FAP, sem motivação concreta, sobretudo porque parte dos registros seria pretérita e as demais circunstâncias judiciais teriam sido consideradas neutras ou favoráveis. Afirmou que, na segunda fase, houve reconhecimento da reincidência, mas indevido afastamento da atenuante da confissão qualificada, pois a apelante teria colaborado com a instrução, impondo-se a compensação integral. Aduziu a inadequação do regime semiaberto, por se tratar de pena inferior a quatro anos, sem violência ou grave ameaça, fixado apenas em razão da reincidência. Requereu a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão com compensação da reincidência e a fixação do regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a suficiência de provas para legitimar a condenação da ré; (ii) a tipicidade da conduta; (iii) a correção da dosimetria da pena; e (iv) a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório demonstrou, de forma segura, a materialidade do fato e a autoria, a partir dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 837/2025 – 30a DP (Ocorrência Policial no 4.915/2025 – 30a DP), bem como dos depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que corroboraram a narrativa descrita na denúncia.
7. A prova colhida nos autos revela-se firme e segura quanto à prática da infração imputada, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Em juízo, os policiais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial. Informaram que a apelante, mesmo após ordem clara e reiterada para se afastar da interna que se encontrava em situação de autolesão e para se colocar em procedimento, recusou-se a cumprir a determinação, sendo necessária a utilização de instrumento não letal para conter a resistência. Os relatos foram convergentes quanto à clareza do comando, à reiteração da ordem e à recusa deliberada em atendê-la, não havendo contradições relevantes aptas a fragilizar a credibilidade das declarações prestadas.
8. Inexiste elemento idôneo capaz de infirmar a palavra dos agentes públicos, prestada no exercício regular de suas funções e em consonância com os demais elementos dos autos. A mera alegação de não recordação dos fatos, atribuída ao uso de medicação, não encontra respaldo probatório mínimo. Não foram juntados documentos médicos contemporâneos aos fatos, tampouco requerida perícia para demonstrar eventual comprometimento da capacidade cognitiva ou volitiva. Ademais, a versão apresentada na fase inquisitorial, no sentido de que não teria ouvido os comandos (ID 80458985, p. 4-5), não guarda compatibilidade com o interrogatório colhido em juízo e não se harmoniza com a prova oral, que evidenciou ter sido proferida ordem direta, reiterada e dirigida especificamente à apelante, em contexto no qual os demais internos atenderam prontamente à determinação. Ademais, a prova oral, colhida em instrução processual, indicou que o recorrente não só teria ouvido os comandos, como verbalmente informado que não iria cumprí-los.
9. Para a configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal, exige-se apenas o dolo genérico, consistente na vontade consciente de descumprir ordem legal de funcionário público. No caso concreto, restou demonstrado que a ordem era legítima, clara e possível de ser cumprida, inserida em contexto de intervenção emergencial para preservação da integridade física de interna que necessitava de imediato atendimento. A recusa reiterada em se afastar do local, mesmo após sucessivas determinações, evidencia a opção consciente pelo descumprimento, não se tratando de conduta meramente involuntária ou reflexa. A alegação de ausência de dolo não encontra suporte na prova produzida.
10. Também não prospera a tese de semi-imputabilidade (art. 26, parágrafo único, do Código Penal). Não há nos autos qualquer elemento técnico que aponte redução da capacidade de entendimento ou de autodeterminação ao tempo da ação. A Defesa não requereu incidente de insanidade mental nem apresentou relatório médico apto a demonstrar comprometimento psíquico relevante. Não houve a juntada sequer de atestado, prontuário ou receituário médico. A simples afirmação de uso de medicação ou de abalo emocional não autoriza, por si só, o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Ao contrário, o contexto fático revela comportamento orientado e direcionado, incompatível com alegada incapacidade. Nesse quadro, ausente prova idônea de perturbação mental apta a reduzir a culpabilidade, mantém-se íntegra a imputabilidade da apelante e, por conseguinte, a condenação.
11. No que concerne à dosimetria da pena, em que pese a jurisprudência ser firme no sentido de que a fixação da pena na primeira fase não se submete a um critério matemático, inserindo-se no Juízo de discricionariedade motivado do julgador (AgRg no REsp n. 1.785.739/PA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/06/2019) e a lei não disciplinar o valor de aumento da pena na hipótese de valoração negativa das circunstâncias judiciais, prevalece neste Tribunal de Justiça a fração de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima definida para o tipo penal (Acórdão 1638101, 07341964820218070001, Relator: CESAR LOYOLA, Revisor: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022).
12. Na presente hipótese, a magistrada sentenciante fixou a pena-base acima do mínimo legal por incidir uma circunstância judicial: maus antecedentes. Consta dos autos a existência de múltiplas condenações definitivas anteriores, revelando histórico delitivo reiterado e anterior ao fato ora examinado. A consideração desse acervo condenatório, com trânsito em julgado, constitui dado objetivo extraído dos autos e apto a evidenciar maior reprovabilidade da conduta, legitimando o acréscimo de 1/8 sobre o intervalo abstratamente cominado, em consonância com a orientação deste Tribunal.
13. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
14. Também não assiste razão à Defesa quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão. Consoante destacado, em juízo a ré afirmou não se recordar dos fatos e, na fase inquisitorial, negou a prática da conduta. Não houve admissão, ainda que parcial ou qualificada, da prática do delito ou de seus elementos essenciais. Inexistente contribuição efetiva para a formação do convencimento judicial acerca da materialidade e autoria, correta a não incidência da atenuante, mantendo-se hígida a aplicação da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria.
15. Nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. No presente caso, o magistrado sentenciante, em observância aos parâmetros legais, ao princípio constitucional da individualização da pena e à Súmula 719 do STF, com fundamentação idônea e concreta, impôs o regime inicial semiaberto, embora a ré tenha sido condenada à pena inferior a quatro anos. Com efeito, tendo em vista os maus antecedentes e a reincidência, mantém-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Ademais, conforme entendimento sedimentado no STF: “A fixação de regime inicial mais gravoso com lastro na reincidência delitiva atende aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal” (STF, RHC 208976 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 01-09-2022 PUBLIC 02-09-2022).

IV. DISPOSITIVO

16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.